Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. OFERTA. NÃO VINCULANTE. REDUÇÃO. DESCABIDA. CAPACIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas da criança, devendo ser arbitrados, ante sua natureza liminar, com amparo em elementos indiciários contidos no feito, atinentes à necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.

2. Ainda que se trate de oferta de alimentos, a fixação deve observar os parâmetros legais, não possuindo o montante voluntariamente oferecido caráter de limitação ou vinculação ao Judiciário.

3. Descabida a redução dos alimentos provisórios fixados em desfavor do genitor com base apenas em valor por si declarado, quando possuir também outra atuação profissional e inexistir elementos probatórios aptos a demonstrar, de plano, o rendimento total auferido.

4. Recurso conhecido e não provido.